Tribunal: TJPA
Processo: 0802283-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802283-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JONILSON TELES VIANA, QUEZIA PATRICIA PONTES DE SOUZA

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ELETRONORTE. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROATÓRIA PARA ESCLARECER O CASO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802283-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
JONILSON TELES VIANA E QUÉZIA PATRÍCIA PONTES DE SOUZA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 8354382

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JONILSON TELES VIANA E QUÉZIA PATRÍCIA PONTES DE SOUZA
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 8354382
que
DESPROVEU Agravo de Instrumento
interposto pelo ora agravante contra decisão interlocutória do Juízo de origem que indeferiu tutela de urgência.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUÍZOS DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. INUNDAÇÃO PROVOCADA PELA CHEIA DO RIO TOCANTINS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DO EFETIVO DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O agravante aduz que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau carece de fundamentação.

Defende que a decisão monocrática agravada deve ser reformada, para conceder a tutela de urgência pleiteada na origem.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada e conceder a tutela de urgência.

A parte contrária apresentou manifestação ao presente agravo interno (ID NUM. 953846) em que defende que a decisão agravada foi revogada.

Sustenta que o Juízo de Comarca de origem reuniu as ações que versam sobre o mesmo suposto ato ilícito.

Defende a perda do objeto do agravo de instrumento.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Inicialmente, não vislumbro a alegada perda do objeto, sobretudo porque a pretensão do ora agravante é obter a tutela de urgência, a qual ainda persiste indeferida pelo Juízo de origem.

No mérito, a presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação, pois o Juízo indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar, na fase processual em que se encontra a demanda, elementos suficientes para concessão da medida.

Desta forma, a decisão não carece de fundamentação e esclarece que se trata apenas de homologação dos cálculos apresentados pelo contador do juízo e não impugnado pela Agravante.

O STJ entende que a garantia constitucional de fundamentação dos atos jurisdicionais não se confunde com fundamentação exaustiva, sendo necessário que o Juízo aprecie de forma fundamentada sobre as questões apresentadas pelas partes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA: NETA DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE LEIS DISTRITAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Tocante à tese de nulidade processual ante à ausência de intimação do MP quanto aos termos do acórdão de fls. 339/364, observa-se que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.").
2. Não se vislumbra ofensa aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022, II, ambos do CPC/2015, porquanto a instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
( REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05) - grifei

Outrossim, mediante análise da demanda em primeiro grau, verifico que o autor/agravante habita e vive à margem do Rio Tocantins e faz parte de grupamento humano que constitui comunidade tradicional. Diz que seus avós, pais e também o autor, há 36 anos convivem com toda sorte de danos causados pelo funcionamento do complexo industrial da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, sem que nunca ninguém de sua família houvesse recebido qualquer compensação por algum dos enormes prejuízos sofridos.

No dia 23 de março de 2020 as águas ultrapassaram o limite das grandes cheias para o período e atingiram as plantações, adentraram os locais de criação e, por fim, a própria casa foi inundada - e as águas não pararam mais de crescer; no dia seguinte, com a casa totalmente inundada, a situação grave manteve-se por cerca de 50 dias, chegando até quase metade do mês de maio. Informa que está sem quaisquer perspectivas econômicas e financeiras, pois perdeu seus bens e a sua lavoura de açaí, banana, macaxeira e mandioca, assim como os seus animais domésticos.

Aduz mais que o Ministério da Defesa efetuou estudos e emitiu as Notas Técnicas n° 3/SEOPE BE/CR-BE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2021 e n° 10/SEOPE BE/CR-BE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2020, que apresentam conclusões inequívocas quanto à responsabilidade da ré/agravada pelos danos sofridos pela parte autora, devido ser responsável por controlar a vazão das águas lançadas à jusante pelos vertedouros que movimentam as suas turbinas de geração de energia.

No caso concreto, o magistrado
a quo
entendeu que os autores/agravantes não demonstraram elementos que evidenciassem a probabilidade do direito apta a justificar a antecipação dos efeitos da tutela demérito.

De fato, não vislumbro no caso dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, a existência de elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação da tutela.

Depreende-se da exordial, que o pedido de tutela de urgência se restringe a uma compensação mensal pelos danos que teriam sido causados pela inundação na propriedade dos autores decorrente da cheia do Rio Tocantins ocorrida em 23 de março de 2020, ante o manejo do complexo hidrelétrico de Tucuruí pela requerida.

Todavia, não consta nos autos, até o momento, qualquer elemento que demonstre efetivamente os danos sofridos pelo requerente, sendo as alegações da exordial e as fotos apresentadas insuficientes para demonstrar a sua existência ou extensão.

Do mesmo modo, em que pese as notas técnicas e documentos apresentados, entendo não ser possível, neste momento, afirmar com clareza o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos supostamente causados aos bens de sua propriedade, de forma a possibilitar, antes de instaurado o contraditório, que seja determinação o pagamento de 01 (um) salário mínimo ao agravante, a título de indenização pelos danos matérias sofridas decorrentes da enchente do rio Tocantins, supostamente causado pela construção da Hidrelétrica de Tucuruí.

Nesse sentido colaciono julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. PESCADOR PROFISSIONAL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; 2. Neste juízo de análise sumária, a hipótese não apresenta a probabilidade do direito e o perigo da demora a ensejar a determinação de pagamento do auxílio financeiro postulado, isso porque não foi comprovado a regularidade do exercício pesqueiro noticiado na vestibular, a alegada supressão de renda e a impossibilidade de se aguardar o desenrolar do processo.

(TJ-AM - AI: 40038700220208040000 AM 4003870-02.2020.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - PESCA PROFISSIONAL - FINALIDADE LUCRATIVA -ATIVIDADE REGULAMENTADA - PROBABILIDADE DO DIREITO -COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - IMPOSSIBILIDADE. O requerimento de tutela provisória de urgência desafia deferimento apenas em situações excepcionais, quando demonstrados, nos termos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos da legislação que regula a atividade pesqueira, o exercício da pesca profissional, com finalidade lucrativa, não prescinde de autorização específica dos órgãos competentes para este fim. O auxílio financeiro emergencial é devido a quem comprova perda de renda lícita, e não deve ser concedido em sede de tutela de urgência se não comprovada a regularidade da atividade econômica interrompida pelo rompimento da barragem de Fundão, afastada a probabilidade do direito.

(TJ-MG - AI: 10000190948240001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2020)

Outrossim, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
restrito ao âmbito da questão objeto da insurgência, NÃO sendo lícito ao juízo ad quem antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, de modo que sua análise cinge-se no acerto ou desacerto do ato judicial agravado. 2. Caso se verifique que a análise das teses defendidas pela parte executada demande dilação probatória, como é o caso, não é possível a sua discussão em sede de agravo de instrumento, pois sendo recurso secundum eventum litis, o Tribunal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão, sem adentrar o mérito da ação originária. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03162664820188090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 03/12/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. CONVICÇÃO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NA DECISÃO. DECISÃO ADSTRITA AO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1 - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, por isso, deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo juiz a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial sob censura, não sendo lícito, destarte, ao juízo ad quem antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de, na hipótese, suprimir um grau de jurisdição. 2 - O deferimento, ou denegação de tutela antecipada, reside no poder discricionário do julgador, observados os requisitos do artigo 273 do CPC-1973, motivo pelo qual somente deverá ser reformada a decisão se esta padecer de ilegalidade, abusividade ou teratologia. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TRT-4 - AR: 00201368920175040000, Relator: DES. JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 15/03/2017, 2ª Seção de Dissídios Individuais)

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/07/2022